Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-81.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO AMBRISENTANA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DOENÇA GRAVE. RISCO DE MORTE. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS PREVISTOS. NOTA TÉCNICA. FAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Agravo de Instrumento interposto pelo autor para reformar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela pretendida, consistente em compelir o ente federado a fornecer o medicamento AMBRISENTANA (VOLIBRIS) 10 mg, conforme prescrição médica, para tratamento de hipertensão pulmonar grave, sendo-lhe prescrito o fármaco AMBRISENTANA como alternativa possível aos demais medicamentos usados sem melhora do quadro clínico, quais sejam: prednisona 20mg/dia, ciclofosfamida, sildenafil 25 mg 12/12h, e bosentana 62,5mg 12/12h). O pedido de tutela recursal foi indeferido (id 15159891)
3. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado eximir-se do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos, nos termos do artigo 6o da Constituição Federal que assegura a saúde como direito social, a par do artigo 196 que especifica: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
4. Deve ser assegurado o fornecimento de medicação licenciada, indicada para o tratamento da enfermidade diagnosticada, se o paciente já fez uso das alternativas disponíveis pela Secretaria de Estado de Saúde do DF, sem melhora do quadro clínico, e o médico integrante dos serviços públicos de saúde a prescreveu como a terapêutica alternativa possível para o tratamento da enfermidade, notadamente porque é padronizada e registrado na Anvisa para a finalidade pretendida.
5. A despeito de o NATJUS caracterizar-se como órgão consultivo, a nota técnica emitida subsidia os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde em tema acerca do fornecimento de medicamento pelo Distrito Federal.
6. Os documentos constantes nos autos atestam a doença grave que acomete o paciente, conforme relatório médico apresentado (ID. no 60114367), e afirma risco de morte. A nota técnica emitida pelo NATJUS constante dos autos originários (id 60723202) concluiu pela correta indicação do medicamento ao tratamento da enfermidade e considera a demanda justificada.
7. Comprovados os efeitos colaterais contraindicados ao paciente com o uso dos fármacos existentes na Secretaria de Estado de Saúde, e inexistindo medicamentos substituíveis com a mesma eficácia para o tratamento, a alegação do ente federado de limitação de orçamento é secundária frente à valoração do bem da vida e da saúde.
8. Presentes os requisitos da urgência e da probabilidade do direito, é imperioso o fornecimento da medicação para adequado controle da doença.
9. Tutela antecipada concedida para que o Distrito Federal forneça ao agravante o medicamento AMBRISENTANA VOLIBRIS 10 mg, segundo prescrição médica enquanto perdurar a indicação. Revoga-se a decisão de id 15159891.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários. A Súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n.o 9.099/95).